Tribunal: TJMT
Processo: 0050191-21.2015.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0050191-21.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Espécies de Contratos, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A - CNPJ: 07.450.604/0001-89 (EMBARGANTE), CLEIDI ROSANGELA HETZEL - CPF: 611.132.200-15 (ADVOGADO), ARIADNE KURAMOTI LATKANI - CPF: 340.385.901-00 (EMBARGADO), AGNALDO KAWASAKI - CPF: 329.525.201-78 (ADVOGADO), MATIKO NISHIMURA KURAMOTI - CPF: 572.341.081-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR – CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL COM CLÁUSULA DE SUPRESSÃO DE GARANTIAS - APROVAÇÃO PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES - RECONHECIMENTO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE VINCULAÇÃO A TODOS OS CREDORES, INDISTINTAMENTE - AÇÃO DE EXECUÇÃO AJUIZADA APÓS A DELIBERAÇÃO DO CONCLAVE - HONORÁRIOS DEVIDOS PELO EXEQUENTE - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE -
ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA - NÃO VERIFICADO
- MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO - REDISCUSSÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS -
ALEGADO ERRO MATERIAL – CORREÇÃO - SANADO SEM QUE ISSO ALTERE O RESULTADO DO JULGAMENTO
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

Verificado erro material no acórdão embargado, é caso de correção, por meio do parcial provimento dos embargos de declaração, sem que isso altere o resultado do julgamento.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0050191-21.2015.8.11.0041

EMBARGANTES
:
China Construction Bank (Brasil) Banco Multiplo S/A

EMBARGADOS
:
Ariadne Kuramoti Latkani.

3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
China Construction Bank (Brasil) Banco Multiplo S/A
de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação do apelante, ora embargante, assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR – CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL COM CLÁUSULA DE SUPRESSÃO DE GARANTIAS - APROVAÇÃO PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES - RECONHECIMENTO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE VINCULAÇÃO A TODOS OS CREDORES, INDISTINTAMENTE - AÇÃO DE EXECUÇÃO AJUIZADA APÓS A DELIBERAÇÃO DO CONCLAVE - HONORÁRIOS DEVIDOS PELO EXEQUENTE - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o decidido pelo STJ, a supressão das garantias reais e fidejussórias, tal como previsto no plano de recuperação judicial aprovado pela assembleia geral, como parte integrante das tratativas negociais, vincula todos os credores titulares de tais garantias.

Não há espaço para prevalecer a tese do banco apelante no sentido de que a homologação do plano de recuperação judicial não interfere nas relações do credor com os coobrigados da sociedade recuperanda.

Reconhecida a validade da cláusula de supressão de garantias aprovada pela Assembleia Geral de Credores, a ser vinculada a todos os credores, ocorreu a perda superveniente do direito de agir do banco exequente, de modo que desarrazoado direcionar o ônus da sucumbência à apelada, que se encontra subsidiada por decisão do Superior Tribunal de Justiça.

Embargos
(Id. 222784312): O embargante alega que o acórdão, que manteve a extinção da execução e o condenou ao pagamento de honorários advocatícios, contém erro material, omissão, contradição e erro de premissa fática.

O banco aponta
erro material
, afirma que o acórdão errou ao mencionar o número do processo de recuperação judicial da empresa Ariel Automóveis Várzea Grande Ltda.

Argumenta
erro de premissa fática
ao afirmar que não cabe ao banco a tese de que a homologação do plano de recuperação judicial não interfere na relação entre credor e coobrigados, pois essa matéria já foi decidida em um recurso anterior (RAI 18.190/2016) e transitou em julgado.

Contesta a afirmação de que almejava a destituição da sentença para prosseguir com a execução, esclarece que seu objetivo era apenas a correção da aplicação do princípio da causalidade para a inversão do ônus sucumbencial.

O banco aponta
omissões
quanto à definição de quem deu causa à propositura da ação executiva e à causa superveniente da extinção da execução, busca o esclarecimento para fins de atribuição dos honorários sucumbenciais.

Sustenta
contradição
no acórdão, que reconhece a inadimplência como causa do ajuizamento da execução, mas o condena em honorários. Alega que a causa da extinção da execução foi a aprovação do plano de recuperação judicial da devedora principal, que suprimiu as garantias.

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar os vícios apontados com efeitos modificativos para inverter o ônus sucumbencial e condenar a executada ao pagamento das custas e honorários.

Contrarrazões
(Id. 224846662): Pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Trata-se de embargos de declaração opostos por China Construction Bank (BRASIL) em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação do apelante, ora embargante e manteve a sentença de extinção da ação de execução, sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse de agir, de modo que condenou o banco exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

O embargante alega que o acórdão incorreu em erro material, omissão, contradição e erro de premissa fática, em especial, no que tange à aplicação do princípio da causalidade para a determinação do ônus da sucumbência.

Comporta cabimento o presente recurso, porquanto foi verificada o mencionado
erro material
. Para tanto, cumpre a análise da matéria.

Verifica-se de erro material no acórdão, que indicou equivocadamente o número do processo de recuperação judicial da empresa Ariel Automóveis Várzea Grande Ltda.

Desse modo, onde se lê:

“ Pois bem. Verifica-se que a execução é fundamentada na garantia prestada pela executada (Ariadne) em favor da empresa Ariel Automóveis Várzea Grande Ltda., que se encontra em recuperação judicial (Proc. n.
0010609-43.2017.8.11.0041
). ”

Leia-se:

“ Pois bem. Verifica-se que a execução é fundamentada na garantia prestada pela executada (Ariadne) em favor da empresa Ariel Automóveis Várzea Grande Ltda., que se encontra em recuperação judicial (Proc. n.
0001512-10.2015.8.11.0002
). ”

O erro material passível de correção é aquele que se manifesta de forma evidente e gera divergência entre a intenção do julgador e o expresso na decisão.

Por outro lado, o banco embargante sustenta que o acórdão incorreu em
erro de premissa fática
ao afirmar que o banco almejava a destituição da sentença para prosseguimento do feito executivo. Alega que o objetivo do recurso de apelação era apenas a correção da aplicação do princípio da causalidade para fins de fixação dos ônus sucumbenciais.

Todavia, da leitura da petição de interposição do recurso de apelação (ID 215577181), verifica-se que o banco, de fato, postula, subsidiariamente, pela “
inversão do ônus sucumbencial, condenando a executada
”, o que vai ao encontro do decidido no acórdão.

No mais, em relação à alegação de que o acórdão não enfrentou devidamente a decisão proferida nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n. 18.190/2016, v
erifica-se que a matéria a que se referem os embargos, em que a parte embargante alega omissão, contradição e erro de premissa fática, fora devidamente tratada no acórdão embargado
.

Colaciona-se fragmento que tratou a matéria:

“(...).Pois bem. Verifica-se que a execução é fundamentada na garantia prestada pela executada (Ariadne) em favor da empresa Ariel Automóveis Várzea Grande Ltda., que se encontra em recuperação judicial (Proc. n. 0010609-43.2017.8.11.0041).

Consta que realizada a Assembleia Geral de Credores em 22/09/2015, o plano de recuperação judicial

alternativo foi aprovado pela maioria dos credores (id. 87325658-fls. 113-139, autos da RJ).

e homologado pelo Juízo em 04/12/2015 (id. 87325685 -fls. 63-76 - autos da rj).

Referida decisão homologatória do plano de recuperação judicial foi alvo de 02 Agravos de Instrumento: o primeiro (AI 29.429/2016) interposto pela recuperanda Ariel Automóveis, e o segundo (AI 18.190/2016), pela instituição financeira, ora agravante, China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo S.A..

Em ambos os recursos foi examinada a matéria relativa a supressão de garantias previstas na Premissa 4 do referido plano de recuperação judicial homologado, cuja conclusão, em ambos, foi no sentido de que a aprovação do plano e respectiva homologação não interfere nas relações do credor com os coobrigados ou garantes. Nesse sentido, de relevo colacionar as ementas:

[...]

Porém, conquanto o decidido por este e. Tribunal, certo é que a matéria foi objeto do REsp 1.700.487/MT, que foi parcialmente provido para manter o disposto na Premissa 4 do plano de recuperação judicial indistintamente a todos os credores. Pela relevância ao deslinde da controvérsia, oportuna a transcrição da ementa:

[...]

Vale dizer, então, de acordo com o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no referido recurso, que mesmo aqueles credores que não participaram da Assembleia Geral de Credores, ou que tenham votado contra o plano, se encontram vinculados ao plano aprovado, em particular, no que toca a cláusula de supressão de garantias, como consignado:

Na espécie, como visto, o órgão máximo representativo dos credores assentiu com a supressão das garantias reais e fidejussórias, providência que convergiria, numa ponderação de valores, com os interesses destes majoritariamente.

Atingido, pois, o patamar legal para a instauração da assembleia geral e, posteriormente, para a aprovação do plano de recuperação judicial, as disposições ali insertas vinculam, de igual modo, as partes envolvidas, ou seja, a devedora e os credores, indistintamente.

Por consectário, ainda que determinado credor tenha optado por não comparecer à deliberação assemblear; ou, presente, se absteve de votar ou se posicionado em contrariedade, total ou parcialmente, à aprovação do plano, seus termos o subordinam, necessariamente. Compreensão diversa, por óbvio, teria o condão de inviabilizar a consecução do plano, o que refoge dos propósitos do instituto da recuperação judicial.

De se reconhecer, portanto, que a supressão das garantias reais e fidejussórias, tal como previsto no plano de recuperação judicial aprovado pela assembleia geral, como parte integrante das tratativas negociais, vincula todos os credores titulares de tais garantias. Naturalmente, caso não se implemente o plano de recuperação judicial, tal como aprovado, "os credores terão reconstituídos seus direitos e garantias nas condições originariamente contratadas" (art. 61, § 2o, da Lei n. 11.101/2005).

Logo, neste recurso, não há espaço para fazer prevalecer a tese do banco apelante no sentido de que a homologação do plano de recuperação judicial não interfere nas relações do credor com os coobrigados da sociedade recuperanda, seja quanto a supressão das garantias, seja na suspensão das ações contra eles ajuizadas.

Por sua vez, em razão do decidido pelo STJ, sobreveio a sentença de extinção da presente execução, com a condenação do banco apelante ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Neste ponto - condenação em honorários advocatícios -, é certo que, pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas e custas daí decorrentes.

Na hipótese, de notar-se que a Ação de Execução foi ajuizada após a aprovação do plano de recuperação judicial pelos credores em Assembleia Geral, que concordaram com o plano alternativo apresentado, inclusive, no qual consta a Premissa 4, de supressão de garantias e que foi chancelada pelo STJ.

Neste caso, reconhecida a validade da Premissa 4, a ser vinculada a todos os credores, ocorreu a perda superveniente do direito de agir do banco exequente, de modo que desarrazoado direcionar o ônus da sucumbência à apelada, que se encontra subsidiada por decisão do Superior Tribunal de Justiça. (...)”.

Com efeito, o acórdão enfrentou, de forma clara e fundamentada, a questão da causalidade para fins de fixação dos ônus sucumbenciais, de modo que reconheceu que a perda superveniente do interesse de agir do banco decorreu da aprovação do plano de recuperação judicial da devedora principal, que suprimiu as garantias fidejussórias e reais.

Do mesmo modo, o fato de a inadimplência ter sido a causa do ajuizamento da execução não impede que o banco seja condenado em honorários advocatícios, posto que a extinção do processo se deu por perda superveniente do interesse de agir do banco, decorrente da aprovação do plano de recuperação judicial da devedora principal, que suprimiu as garantias fidejussórias e reais.

Dessa forma, em que pese as alegações apresentadas pelo embargante, não foi constada a presença de vícios, o que indica a intenção de rediscussão da matéria.

Pois bem.

Não há falar-se em reforma do acórdão, por meio de embargos de declaração, se não verificada a presença de vícios.

Salienta-se que a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial e extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Acerca da matéria:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

3. Ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador” (TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
, apenas para sanar o erro material apontado, sem que isso altere o resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024